Tribunal: STF
Processo: RE 728987
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.



    Em se tratando de crédito tributário constituído pela intimação do devedor sobre o final do processo administrativo, o Fisco dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para cobrar o valor devido, na forma do art. 174 do CTN.



    O art. 2º, § 3º, da Lei 6.830/80 é aplicável somente às dívidas não tributárias - entendimento firmado pela Corte Especial do TRF4, ARGINC 2003.70.00.038936-8.



    Decretada a liquidação extrajudicial da empresa de previdência privada, devem ser afastadas das execuções fiscais a cobrança da multa por infração administrativa, nos termos do art. 49 da Lei Complementar nº 109/2001.” (documento eletrônico 1, p. 182)



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a constitucionalidade da aplicação do art. 2°, § 3°, da Lei n. 6.830/1980 aos créditos de natureza tributária. 



    Em 6/5/2014, o meu antecessor, o e. Ministro Ricardo Lewandowski, então relator, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no RE 636.562 RG/SC (documento eletrônico 8).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4 encaminhou, novamente, este processo ao Supremo Tribunal Federal sob os seguintes fundamentos:



    “A recorrente postula o provimento do recurso para que seja declarada ‘incidenter tantum’, a constitucionalidade do artigo 2°, §3°, da Lei 6.830/80. Com base nisso, requer, também, a posterior modificação da decisão recorrida, no sentido de seja afastado o reconhecimento da prescrição e determinado o prosseguimento da execução fiscal. 



    No Tema 390, RE 636.562-RG/SC foi fixada a seguinte tese: 



    Tema STF 390 - ‘É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.’ 



    Nesse contexto, a insurgência manifestada no recurso extraordinário interposto pela SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP não guarda relação com o Tema STF 390. 



    Desse modo, cumprida a determinação emanada do STF, mas não havendo a total perda do objeto, devem os autos retornar àquela Corte, para que, assim entendendo pertinente, possa ela deliberar acerca da apreciação dos demais tópicos constantes do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, com as homenagens de estilo, determino a remessa dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.041 do CPC.” (documento eletrônico 37, p. 2)



    Na sequência, este apelo extremo foi distribuído para minha relatoria em 3/8/2023.



    É o relato do necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que a disciplina da prescrição e da decadência em matéria tributária é reservada à lei complementar. Com esse entendimento, destaco o julgamento do RE 560.626 RG/RS (Tema 2 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 5/12/2008, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESERVADAS A LEI COMPLEMENTAR. DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DO DECRETO-LEI 1.569/77. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    I. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a Constituição pretérita (art. 18, § 1º, da CF de 1967/69) quanto sob a Constituição atual (art. 146, III, b, da CF de 1988). Interpretação que preserva a força normativa da Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito nacional, da prescrição, decadência, obrigação e crédito tributários. Permitir regulação distinta sobre esses temas, pelos diversos entes da federação, implicaria prejuízo à vedação de tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente e à segurança jurídica.



    II. DISCIPLINA PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias.



    III. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 1988. Precedentes.



    IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. Inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por violação do art. 146, III, b, da Constituição de 1988, e do parágrafo único do art. 5º do Decreto-lei 1.569/77, em face do § 1º do art. 18 da Constituição de 1967/69. 



    V. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. São legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 e não impugnados antes da data de conclusão deste julgamento.” (grifei)



    Na mesma linha, indico, ainda, o julgamento do RE 647.886 AgR/PR, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10/11/2014, cuja ementa passo a transcrever:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO INAPLICÁVEL AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CONTAGEM NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA.  



    O acórdão recorrido não negou vigência ao quanto previsto no art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.830/1980. O artigo continua em vigor e plenamente aplicável aos créditos inscritos em dívida ativa que não possuam natureza tributária. Com relação aos créditos fiscais, por conta da reserva de lei complementar para dispor sobre prescrição e decadência, o dispositivo não encontra aplicabilidade.



    Nos termos da jurisprudência da Corte, a contagem da prescrição no caso concreto não encontra ressonância constitucional. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei)



    Assim, observo que o Tribunal de origem, ao afastar a aplicação do art. 2°, § 3°, da Lei n. 6.830/1980 às dívidas de natureza tributária em razão da reserva de lei complementar para disciplinar as normas relativas à prescrição e à decadência, não divergiu da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator